Tribunal: TJDFT
Processo: 0746486-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDES BANCÁRIAS (GOLPE DO BOLETO). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de fraudes bancárias, especialmente o denominado golpe do boleto, consistente na criação de páginas eletrônicas falsas para desvio de valores de credores. A defesa sustenta ausência de fundamentos para a prisão preventiva e requer substituição da medida por cautelares alternativas ou, subsidiariamente, a revogação por excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (ii) averiguar se há excesso de prazo na instrução processual que configure constrangimento ilegal à liberdade do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a demonstração do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, representado pelo risco que a liberdade do agente oferece à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312).
4. As provas constantes dos autos revelam a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação interestadual (Distrito Federal e São Paulo), havendo indícios de que o paciente participava da abertura de empresas de fachada destinadas à ocultação de valores ilícitos.
5.A gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pela sofisticação das fraudes e pela estrutura organizada do grupo, demonstra o risco à ordem pública e autoriza a custódia cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando comprovada a necessidade da medida, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
7. Medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade das condutas e do risco de reiteração delitiva.
8. Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo tramita regularmente e já há audiência de instrução designada, não se verificando desídia judicial. O exame da razoabilidade do prazo deve considerar a complexidade da causa e o número de investigados.
9. A decretação da prisão preventiva não configura antecipação de pena, constituindo medida legítima de garantia da ordem pública e de desarticulação da organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 910.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; TJDFT, HC n. 0726741-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.10.2025, DJe 06.10.2025; TJDFT, HC n. 0709703-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025, DJe 08.05.2025.